Tribunal: TJES
Processo: 0009531-45.2013.8.08.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples; Crime Tentado
Data de julgamento: 2023-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009531-45.2013.8.08.0006
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: EDILSON CORREA PAJEHU
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO
SIMPLES TENTADO
, ARTIGO 121,
“
CAPUT”
,
C/C ART. 14, II,
DO CÓDIGO PENAL –
AUSÊNCIA DE NULIDADE POR DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO -
DESPRONÚNCIA
– IMPOSSIBILIDADE - REQUISITOS MÍNIMOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE –
INVIABILIDADE DE ACOLHIMENTO DAS TESES DE DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA E AUSÊNCIA DE DOLO

SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI
– RECURSO DESPROVIDO.

1) A sentença de pronúncia é decisão interlocutória, de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a acusação para que esta seja decidida pelo Tribunal do Júri, diante da comprovação da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria, eis que alcançado “
standard”
probatório

suficiente para a decisão de pronúncia, já que nesta fase não se exige a mesma densidade probatória que a necessária para condenar o acusado.

2) A decisão recorrida foi proferida com fundamentação suficiente a preencher o mandamento constitucional previsto no art. 93, IX, da CRFB/88, ao comando expresso no art. 413 do CPP, bem como à regra que consta do art. 489 do CPC.

3) A tese defensiva, seja de desistência voluntária, seja de ausência de dolo, não apresenta suporte probatório que a sustente, de modo que sua eventual presença deve ser decidida após apreciação do Tribunal do Júri por força do princípio da soberania dos vereditos.

4) As teses subsequentes, de desclassificação do delito de homicídio qualificado tentado, para lesões corporais leves, bem como o reconhecimento da atenuante da violenta emoção, deverão ser colocadas à apreciação do órgão competente para julgamento dos crimes contra a vida, através da devida quesitação a ser apreciada pelo Júri popular.

5) Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
EDILSON CORREA PAJEHU
,
em razão de inconformismo com a r. decisão de pronúncia de fls. 157/161, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES, que o pronunciou, determinando sua submissão a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, pela prática dos crimes tipificados nos artigos 121, caput, c/c artigo 14, inciso II, e artigo 155, caput, todos do Código Penal.

Em suas razões de fls. 175/183, requer a defesa, preliminarmente, a nulidade da sentença por carência de fundamentação. Já no mérito pugna pela absolvição sumária ou impronúncia, sustentando sua tese com base na desistência voluntária e ausência de dolo. De forma subsidiaria postula pela desclassificação do crime doloso contra a vida para o crime de lesão corporal leve, bem como pelo reconhecimento da atenuante da violenta emoção.

O
Parquet
apresentou contrarrazões fls. 184/188, pugnando pelo improvimento do recurso e consequente apreciação dos fatos pelo Tribunal do júri.

O Magistrado de Primeiro Grau manteve a decisão por seus próprios fundamentos às fls. 189.

A Douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer (ID 3478697), no sentido de que o recurso seja conhecido e desprovido.

É o relatório. Sem revisão por previsão regimental.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
EDILSON CORREA PAJEHU
,
em razão de inconformismo com a r. decisão de pronúncia de fls. 157/161, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES, que o pronunciou, determinando sua submissão a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, pela prática dos crimes tipificados nos artigos 121, caput, c/c artigo 14, inciso II, e artigo 155, caput, todos do Código Penal.

Segundo constou da denúncia, os fatos se desenrolaram da seguinte forma:

“[...] no dia 07 de junho de 2008, por volta das 14h, próximo a Aldeia Olho D'água, nesta Comarca, o ora denunciado, com vontade de matar, fazendo uso de um pedaço de madeira, desferiu vários golpes contra a vítima VALDILEI ALVES CORDEIRO, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de fls. 13 e 36, não consumando seu intento criminoso, por circunstâncias alheias a sua vontade, urna vez que a vítima conseguiu correr e esconder-se no meio de eucaliptos.

De acordo com os autos, no momento dos fatos, a vítima estava em horário de trabalho, juntamente com o nacional Ailton Ramos, realizando a vigilância das florestas de eucaliptos, que na época era objeto de litígio entre a Funai e a Aracruz Celulose.

Durante o transcurso da jornada de trabalho, a vítima e o colega citado foram surpreendidos pela aproximação de um veículo de parati, de cor marrom. Ato contínuo, o motorista do veículo fechou a estrada, momento em que saiu do interior do automóvel o denunciado, na companhia dos nacionais Indheru Bento Pereira, Jackson dos Santos Pajehu, Misael Pego da Conceição e Tiago Pego da Conceição, todos com descendência indígena.

Na oportunidade, o denunciado EDILSON estava com um pedaço de madeira, cujo cumprimento era de aproximadamente 1,5m (um metro e meio), e, imbuído de animus necandi, veio a desferir seis golpes que atingiram a cabeça e outras partes do corpo da vítima VALDINEI. Ressalta-se que o nacional Ailton conseguiu correr antes de ser atingido pelo denunciado.

De acordo com os autos, ainda na ocasião dos fatos, o denunciado furtou um facão que estava no interior do veículo do empregador da vítima, avaliado em R$ 50,00 (cinquenta reais), conforme auto de fls. 38. [...]”.

Diante de tal conduta o recorrente foi denunciado e pronunciado nas iras dos artigos 121, caput, c/c artigo 14, inciso II, e artigo 155, caput, todos do Código Penal.

Em suas razões de fls. 175/183, requer a defesa, preliminarmente, a nulidade da sentença por carência de fundamentação. Já no mérito pugna pela absolvição sumária ou impronúncia, sustentando sua tese com base na desistência voluntária e ausência de dolo. De forma subsidiaria postula pela desclassificação do crime doloso contra a vida para o crime de lesão corporal leve, bem como pelo reconhecimento da atenuante da violenta emoção.

A primeira tese veiculada pela defesa é a de nulidade por ausência de fundamentação da sentença de pronuncia. No entanto, por não se tratar de matéria relativa aos pressupostos recursais ou condições da ação, passo a enfrentar a matéria como mérito, em conjunto com as demais teses ventiladas no recurso.

Após analisar a decisão recorrida, que consta das fls. 157/161, verifiquei que ela foi proferida com fundamentação suficiente a preencher o mandamento constitucional previsto no art. 93, IX, da CRFB/88, ao comando expresso no art. 413 do CPP, bem como à regra que consta do art. 489 do CPC.

Além disso constou menção expressa a prova da materialidade e aos indícios suficientes de autoria, requisitos legais previstos no art. 413 do CPP para a pronúncia do réu.

Logo, estão presentes as questões de fato e de direito, bem como os fundamentos legais que levaram o Magistrado a tomar a decisão recorrida, que contou com fundamentação escorreita, possibilitando o exercício do contraditório bem como a utilização da via recursal.

A seguir a defesa postula pela absolvição sumária ou impronúncia, sustentando sua tese com base na desistência voluntária e ausência de dolo.

Para que seja proferido juízo de pronúncia é necessário que sejam preenchidos os requisitos previstos no art. 413 do CPP:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado,
se convencido da materialidade do fato e da existência de
indícios suficientes de autoria
ou de participação.

Após analisar o caderno processual, principalmente a decisão combatida, que se encontra anexada aos autos físicos, fls. 157/161, verifiquei que existem fundados indícios de que o ora recorrente possa ter sido, ao menos em tese, o executor do crime de homicídio qualificado tentado em questão, o que neste momento processual já se mostra suficiente para o seu pronunciamento, já que existem nos autos
prova suficiente da
materialidade
,
conforme se infere do laudo de exame de lesões corporais de fl. 39.

Quanto aos
indícios suficientes de
autoria
, estes ressoam cristalinos, diante dos depoimentos prestados durante a instrução, principalmente os da vítima sobrevivente, Valdilei Alves Cordeiro, ouvida às fls. 145/146, que afirmou que trabalhava como vigilante contratado na área da empresa Aracruz Celulose e, ao avistar o recorrente acompanhado de outras pessoas retirando madeira da região foi atacado por ele, vindo a receber vários golpes de porrete. Transcrevo trecho:

“[...] que o acusado saiu do carro acompanho de outras cinco pessoas; que o acusado pegou um pedaço de madeira e agrediu o depoente na cabeça; que foram vários golpes na cabeça do depoente; que alguns golpes foram nas costas; que alguns golpes o depoente defendeu com os braços; que o depoente estava de colete, o que amenizou a agressão da região do tronco; que o depoente conseguiu fugir, tendo o acusado corrido com um pedaço de pau atrás do colega do depoente, mas não o alcançou; que o acusado falou que iria matar o depoente e seu colega e colocar fogo no carro; que o acusado também disse que o crime não iria ter testemunhas; em momento algum o depoente e seu colega provocaram o acusado; que o depoente foi retirado pelo acusado de dentro de seu carro [...]”.

O depoimento da vítima foi corroborado pela oitiva de seu colega de trabalho, Ailton Ramos, ouvido às fls. 120:

“[...] o acusado, enfurecido, se aproximou do carro, abriu a porta e puxou a vítima de dentro e a arrastou; Que o acusado pegou um pedaço de eucalipto e bateu na cabeça da vítima; [...] Que a vítima ficou atordoada e saiu correndo; Que o depoente também correu; Que os amigos do acusado falaram para ele deixar aquilo de lado, tendo o acusado deixado; [...] Que o acusado quebrou um rádio da empresa, que estava dentro do carro; Que acredita que quebrou o rádio depois das agressões a vítima; [...] Que após lido o depoimento de fls. 23/24, se lembrou que o acusado disse queria mataria vítima [...]”.

A versão acusatória, de ataque do recorrente à vítima com um porrete, também foi confirmada pelos outros ocupantes do carro em que o réu se encontrava, sendo eles: INDHERU BENTO PEREIRA (fls. 63/64), TIAGO PEGO DA CONCEIÇÃO (fls. 66/67) e MIZAEL PEGO DA CONCEIÇÃO (fls. 69/70).

Portanto, a tese defensiva, seja de desistência voluntária, seja de ausência de dolo, não apresenta suporte probatório que a sustente, de modo que sua eventual presença deve ser decidida após apreciação do Tribunal do Júri por força do princípio da soberania dos vereditos.

“
A incerteza relativa à presença, ou não, do elemento subjetivo na conduta apurada deve ser dirimida pelo conselho de sentença, cabendo destacar, ainda, que a desclassificação só teria lugar se nenhuma dúvida houvesse acerca da ausência de dolo na ação delitiva, o que não ocorre na espécie. Precedentes e Doutrina
.” (STJ - AgRg no REsp n. 1.468.085/PA, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 13/4/2020, DJe de 20/4/2020.)

Já em relação a impossibilidade de aplicação da tese de desistência voluntária, neste caso:

“
Em sentença de pronúncia, o acolhimento de tese de desistência voluntária somente é cabível se for evidente da prova dos autos. No caso concreto, ante o que foi analisado pelas instâncias ordinárias, não ficou demonstrada a ocorrência inconteste de desistência voluntária, motivo pelo qual deve ser observada a competência do Tribunal do Júri para análise da tese defensiva.
” (STJ - AgRg no AREsp n. 1.392.381/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 22/11/2019.)

“
A teor do art. 15 do CP, não resta claro se o Recorrente desistiu de prosseguir na execução, já que a ação contundente do golpe de machado, evidentemente, pode ser suficiente para o resultado típico. Dito de outro modo, impossível presumir que o réu voluntariamente desistiu de continuar com a empreitada criminosa, ou se acreditava que a sua conduta seria suficiente para o seu intento, que somente deixou de ocorrer por circunstâncias alheias a sua vontade
.” (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 001180000265, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/03/2022, Data da Publicação no Diário: 21/03/2022)

De igual forma, as teses subsequentes, de desclassificação do delito de homicídio qualificado tentado, para lesões corporais leves, bem como o reconhecimento da atenuante da violenta emoção, deverão ser colocadas à apreciação do órgão competente para julgamento dos crimes contra a vida, através da devida quesitação a ser apreciada pelo Júri popular.

Este Colegiado tem o entendimento de que o Magistrado somente desclassificará o delito diante da inequívoca ausência de dolo na conduta imputada ao réu. Em caso de dúvida, compete ao Tribunal do Júri decidir.

Portanto, tenho que a sentença de pronúncia é decisão interlocutória, de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a acusação para que esta seja decidida pelo Tribunal do Júri, diante da comprovação da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria, eis que alcançado “
standard”
probatório

suficiente para a decisão de pronúncia, já que nesta fase não se exige a mesma densidade probatória que a necessária para condenar o acusado.

Nesse sentido se posiciona a jurisprudência do STF:

“para a pronúncia, não se exige certeza além da dúvida razoável, diferentemente do que necessário para a condenação. Contudo, a submissão de um acusado a julgamento pelo tribunal do júri pressupõe a existência de lastro probatório consistente no sentido da tese acusatória, ou seja, requer-se um standard probatório um pouco inferior, mas, ainda assim, dependente da preponderância de provas incriminatórias" (ARE n. 1067392/CE, rel. Min. Gilmar Mendes, julgamento em 26/3/2019. Noticiado no informativo n. 935 do STF).

Isto posto, acompanhando o entendimento da Douta Procuradoria de Justiça, conheço do presente recurso, e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.